Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709573-95.2023.8.07.0017 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDA: LUANE DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Não tendo o autor se desincumbido do dever de fornecer os meios necessários para viabilizar o cumprimento da ordem de busca e apreensão, ainda que devidamente intimado, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. 3. A extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, posto que tal exigência é restrita às hipóteses de paralisação do processo por mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), conforme disposto no §1o, do mesmo dispositivo legal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, aduz que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, em razão de estarem presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento do processo. Aduz, ainda, que o contato via telefone ou pessoalmente com o oficial de justiça para tratar sobre a diligência a ser realizada não é requisito prévio para a expedição e o cumprimento do mandado de busca e apreensão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.520.876/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, sobre a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020